Tribunal: TJMT
Processo: 0010207-49.2012.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010207-49.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Promoção / Ascensão]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIANE AIRES BENTO - CPF: 274.782.381-49 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALLANKLEY LOPES DE SOUZA - CPF: 692.168.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUMAY BERBARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIANY LOPES DE SOUZA - CPF: 018.800.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), UERISTON LOPES DE SOUZA - CPF: 817.807.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DUCELY LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO – REQUISITOS DA LEI ESTADUAL 3.951/2013 À PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO PREENCHIDOS –
DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO MEC
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a validade do Diploma apresentado, inviável a progressão funcional pleiteada, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários ao seu deferimento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIANE AIRES BENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na “
Ação de Obrigação de Fazer n.º

n 0010207-49.2012.8.11.0004”
, ajuizada por Eliane Aires Bento e Dulcely Lopes de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido da inicial, e ainda as condenou ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a qual ficou suspensa em face do benefício da
justiça gratuita.

Nas razões de recurso, id.2976854, sustenta a apelante, em síntese, que demonstrou
autos que várias professoras que cursaram na mesma faculdade tiveram deferidos seus pedidos de progressão, não tendo o Apelado alegado para àquelas que a faculdade era ilegal, sendo assim, apenas a requerente teve prejudicado seus direitos, sendo injusto.

Diante disso, requer a reforma da sentença atacada para que o Ente Público aceite o diploma e proceda a sua promoção funcional.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 2976856, pug
nando pelo desprovimento do recurso bem como pela majoração dos honorários advocatícios nos termos do art.85, § 11 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 3694878).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE AIRES BENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na “
Ação de Obrigação de Fazer n.º

n 0010207-49.2012.8.11.0004”
, ajuizada por Eliane Aires Bento e Dulcely Lopes de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido da inicial, e ainda as condenou ao pagamento de
honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a qual ficou suspensa em face do benefício da justiça gratuita.

Extrai-se da inicial que as autoras são professoras do Estado de Mato Grosso e ajuizaram a presente ação em razão de que ao
enviarem as documentações devidas a Secretaria de Educação do Mato Grosso com o objetivo de progressão em suas carreiras, esta indeferiu os pedidos sob argumento que elas haviam cursado em uma faculdade não habilitada. Alegam que este fato não condizer com a realidade e ser injusto, afirmando que outras professoras que cursaram a mesma faculdade conseguiram a promoção estando nas mesmas condições das autoras.

Pois bem. A apelante requer a reforma da r.sentença alegando unicamente que outras professoras tiveram seus diplomas deferidos, sendo que cursaram a faculdade na mesma Instituição de ensino.

Analisando o conjunto probatório dos autos, de plano, denota-se, porém, que a irresignação da apelante não merece acolhimento, pois não preencheu os requisitos legais para o devido enquadramento pretendido.

A
Lei Estadual n. 3.951/2013, em seu art. 26 elenca os requisitos para a progressão funcional da mesma lei, confira-se:

Art. 26. Será constituída comissão permanente na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC para avaliar, mediante ato administrativo contínuo,
os títulos apresentados pelos integrantes do Magistério, para efeitos de concessão de progressão vertical:

§ 1.º Os cursos de Pós-Graduação lato sensu deverão:

I - ser realizados por instituições de ensino credenciadas pelo MEC;

Depreende-se, portanto, do indigitado artigo que é requisito o curso de especialização ser ministrado por instituição credenciada e reconhecida pelo MEC.

Inclusive, a ausência da certificação do curso pelo MEC nem é causa de irresignação recursal, a autora se limita a dizer de duas colegas que tiveram seus diplomas emitidos na mesma faculdade aceitos.

O Ente Estatal juntou aos autos cópia de processo administrativo nº 2976723, o qual assumem que aceitaram os diplomas referidos pela apelante de suas colegas erroneamente, e, que iriam revogar todos os atos eivados pelo recebimento do diploma não certificado pelo MEC.

Nessas circunstâncias, verificado que o curso frequentado pela autora não possui o reconhecimento do MEC, não há motivos para alterar a sentença atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do
CPC/2015
, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 2% (dois por cento), porém, deixo suspensa a exigibilidade por litigar a parte autora com o benefício da gratuidade da justiça, conforme decidido no id.2976715.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021